Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. VEÍCULO ALIENADO EM LEILÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. INÉRCIA DA AUTORA NA TRANSFERÊNCIA. DANOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob fundamento de ausência de irregularidades no leilão de veículos levado a efeito pelo Detran/DF.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 65475638.
3. No sistema processual civil brasileiro a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). No caso, a autora/recorrente não se desincumbiu de demonstrar as alegadas irregularidades no leilão realizado pelo Detran/DF.
4. Com efeito, na data de 31/01/2019, o então proprietário do veículo RENAULT/SANDERO PRI 16, placa JHP3594, Antonio Wescley Silva Nogueira, o alienou à autora, procedendo, inclusive, ao preenchimento e reconhecimento de firma do ATPV/DUT (ID 65475151). De posse do referido documento, a autora teria o prazo de 30 (trinta) dias para efetivação da transferência do veículo para seu nome, na forma disposta no art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, o que não ocorreu, conforme se verifica do acervo probatório constante dos autos.
5. Na data de 23/12/2021, o referido veículo foi apreendido e conduzido ao pátio do Detran/DF, em razão de ausência de pagamento do licenciamento anual (ID 65475157, pág. 1).
6. Em 06/12/2021, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença no 0708606-68.2018.8.07.0003, que tinha como parte executada Antonio Wescley Silva Nogueira, o Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia determinou a inserção de restrição de transferência no prontuário do veículo, via sistema Renajud, com a posterior penhora e avaliação.
7. Em 16/01/2023 o veículo foi alienado hasta pública. Na ocasião, não havia no prontuário do referido veículo qualquer restrição que impedisse a venda, eis que, pelo fato de não ter sido realizada a transferência para o nome da autora, o bem ainda estava no nome de Antonio Wescley Silva Nogueira.
8. Acrescente-se que na ação de Embargos de Terceiro no 0701574-70.2022.8.07.0003, distribuída pela autora em 24/01/2022, onde se discutia a penhora do veículo, não houve qualquer pedido antecipatório no sentido de suspender o ato, sendo que a sentença de procedência foi prolatada em 20/06/2023, 05 (cinco) meses após a realização do Leilão.
9. No caso em questão, o que se percebe é que os atos que culminaram com a alienação do veículo decorreram unicamente da inércia da autora/recorrente em adotar os procedimentos necessários à transferência da propriedade para seu nome. Entre a data de preenchimento e reconhecimento de firma do ATPV/DUT pelo vendedor (31/01/2019), e a data da apreensão do veículo (23/12/2021), transcorreram mais de 02 (dois) anos.
10. Dessa forma, não restou demonstrada qualquer irregularidade no leilão levado a efeito pela Autarquia de Trânsito, não havendo que se falar em danos de ordem material ou imaterial.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.